Tribunal: STF
Processo: HC 226561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.4.2023 por Antônio Martins e outro, advogados, em benefício de Carlos Antônio Machado Alves, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.362/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 28.6.2022 pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a prisão convertida em preventiva em 29.6.2022. 



    Consta da decisão da Segunda Vara da comarca de Içara/SC, pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) tenho que o presente caso está a exigir a decretação de prisão preventiva.



    Como se vê, está-se diante de suposto crime de tráfico de drogas, crime de gravidade incontestável nos dias atuais, sendo relevante considerar que, dadas as particularidades do fato, em análise sumária, há indicativos de que o Indiciado se dedica com habitualidade ao tráfico de drogas, podendo se concluir, portanto, que não se trata de um ato de traficância isolado praticado pelo Indiciado. 



    Note-se que o Indiciado responde às ações penais n. 0001596-33.2016.8.24.0028 e n. 5003591-20.2021.8.24.0028, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas. Aliás, no fato em análise neste último processo, o Indiciado fora flagrado na posse de cerca de 500g de cocaína, mesma substância apreendida no presente feito, tendo sido proferida, em 17/12/2021, sentença condenatória. O Indiciado também responde à ação penal n. 0001906-39.2016.8.24.0028 pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do CP e, novamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Desse modo, ao que se infere, o Indiciado vem insistindo na prática do crime de tráfico de drogas. Verifica-se que, após seis meses de sua soltura nos autos n. 5003591- 20.2021.8.24.0028, veio a ser novamente flagrado na posse de entorpecentes, aparentemente destinadas à comercialização, o que indica que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para evitar a reiteração criminosa. 



    Assim, é possível concluir – dentro dos naturais limites desta cognição sumária – que o Indiciado oferece risco concreto à ordem pública em permanecendo em liberdade (periculum libertatis). 



    Nesta medida, por ora, mostra-se necessária (‘necessidade’ como elemento do postulado da proporcionalidade – ver, a propósito, art. 282, I, do CPP) a prisão preventiva do Indiciado. Igualmente, mostra-se adequada (‘adequação’ também é elemento da proporcionalidade – art. 282, II, do CPP) a prisão preventiva, pois qualquer das outras medidas cautelares relacionadas no art. 319 do CPP não seria suficiente para afastar o referido risco à ordem pública” (fls. 3-4, e-doc. 5 - grifos nossos).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5048777-19.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido denegada a ordem pela Terceira Câmara de Direito Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    I - O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, COMO É CEDIÇO, POSSUI CARÁTER PERMANENTE E SUA CONSUMAÇÃO SE ESTENDE PELO TEMPO: O ESTADO DE FLAGRÂNCIA PERDURA ENQUANTO NÃO CESSAR A CONDUTA DELITIVA. NECESSÁRIO, ASSIM, COMPATIBILIZAR OS DIREITOS DE LIBERDADE COM OS INTERESSES DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTROLE JUDICIAL DAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, QUE PODE SER FEITO ANTES DA ADOÇÃO DA MEDIDA - COM A EXPEDIÇÃO PRÉVIA DE ORDEM JUDICIAL - OU POSTERIORMENTE, QUANDO CONSTATADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E, AINDA, SE A EXECUÇÃO SE DEU CONFORME DETERMINA A LEI. 



    - IN CASU, FOI DEMONSTRADO QUE OS POLICIAIS MILITARES REALIZARAM A BUSCA PESSOAL DE FORMA VÁLIDA E REGULAR, ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA QUE RESSAI DO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR À DILIGÊNCIA) QUE SINALIZARAM A POSSIBILIDADE DA MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL EM QUESTÃO. 



    - DENTRO DOS LIMITES DE COGNIÇÃO DESSA VIA EXCEPCIONAL, NÃO SE VERIFICA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. COM EFEITO, O PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DA TESE, O QUE PODERÁ OCORRER NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL OU DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. 



    II - A DECISÃO QUE DECRETOU A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE SE ENCONTRA AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA LEGÍTIMA, LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DEPREENDIDOS DOS AUTOS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, OS QUAIS REVELARAM A NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    III - NA HIPÓTESE, O RISCO À SOCIEDADE FOI CORRETAMENTE DEPREENDIDO DA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE QUE, EM TESE, TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA 6 INVÓLUCROS DE PLÁSTICO INCOLOR CONTENDO COCAÍNA NA FORMA DE PEDRA DE COR BRANCA, COM MASSA BRUTA TOTAL DE 25,51G. PARA ALÉM DISSO, O PACIENTE É RETINENTE NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TENDO EM VISTAS TER CONTRA SI AO MENOS MAIS DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, ALÉM DE TAMBÉM RESPONDER À AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP E, NOVAMENTE, NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06



    - VALE RESSALTAR AINDA QUE, APÓS SEIS MESES DE SUA SOLTURA EM OUTRO PROCESSO, ONDE HAVIA SIDO FLAGRADO NA POSSE DE 500GR. DE COCAÍNA, VEIO A SER NOVAMENTE FLAGRADO NA POSSE DO MESMO ENTORPECENTE, TUDO ISSO A INDICAR NÃO SE TRATAR DE UM FATO ISOLADO, HAVENDO EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    IV - PARA FINS DE FORMAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR RELATIVO AOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA, É EVIDENTE A DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL DA CULPA, HAJA VISTA A PREVISÃO LEGAL CLARA ACERCA DA NECESSIDADE DE SE VERIFICAR A ‘PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA’, DEVENDO ESTE ÚLTIMO SER ENTENDIDO COMO INDICAÇÃO, COMEÇO DE PROVA OU PROVA INCOMPLETA. EVIDENTE, PORTANTO, A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUANDO O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADO À LUZ DO QUE ESTABELECE O ART. 312 DO CPP. 



    V - A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS, TAIS COMO PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO TEM O CONDÃO DE GARANTIR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO NO CASO” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    4. Contra a denegação da ordem no Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 772.362/SC. O requerimento de liminar foi indeferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.9.2022, e o habeas corpus não foi conhecido em 7.11.2022. Em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.362/SC.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram o pedido de nulidade da busca pessoal e pleiteiam a revogação da prisão preventiva pela alegada carência de fundamentação. 



    Argumentam que “os milicianos efetuaram a revista pessoal de maneira ilícita, apenas com arrimo em vaga justificativa, não havendo, portanto, mínima presença de fundada suspeita nos termos do julgado supramencionado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salientam que “as cortes superiores tem sólida posição no sentido de que a apreensão de pouca quantidade de entorpecente não traz risco à ordem pública (...) a ridícula quantidade de entorpecentes apreendida no caso narrado não oferece risco a ordem pública, justamente porque a pouca droga detida, mesmo que demonstre a traficância, trata-se de um indicativo de que a pessoa não é envolvida com organização criminosa, tão pouco com tráfico de grandes proporções, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fls. 7-9, e-doc. 1).



    Assinalam que “a prova de materialidade e indícios de autoria deve estar vinculada a algum fator concreto dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o paciente é portador de uma enfermidade mental desde que nasceu, de sorte que o próprio Magistrado já instaurou incidente de insanidade mental sob o n.º 5005970-94.2022.8.24.0028 (doc. anexo 5), o que comprova cabalmente que o decreto preventivo é extremamente desnecessário e verdadeiramente contra legem” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Requer o Impetrante ad conclusum caso não seja concedida a ordem ex officio, em face de tudo o que foi exposto: 



    (i) Seja a presente ordem de habeas corpus, conhecida e deferida in limine, para o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente Carlos Antônio Machado Alves, determinando-se sua imediata soltura, considerando a flagrante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do que dispõe o art. 319, do CPP, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados; 



    (i.i) Alternativamente, seja declarada nula a prova obtida na busca pessoal, uma vez que não houve fundada suspeita para a revista, devendo, consequentemente, ser decretado o trancamento da ação penal; 



    (ii) a fim de agilizar o julgamento do feito, a dispensa da requisição das informações, posto que extremamente desnecessárias – já que devidamente instruído o presente; 



    (iii) ao final, a concessão definitiva da ordem, pois desta forma este Egrégio Tribunal, estará como de costume restabelecendo o império da Lei e do Direito como medida de justiça” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Quanto à alegação de nulidade na busca pessoal, anote-se que, de acordo com o relato do soldado da Polícia Militar Marcos Mendes de Assis (fl. 5, e-doc. 4), a busca apenas foi realizada quando, em abordagem veicular por excesso de velocidade, os policiais observaram que o paciente escondeu algo na calça e aparentou nervosismo. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia na busca pessoal realizada no paciente com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito e demonstrado quando da aproximação da viatura policial.



    A justificativa apresentada tem sido admitida por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    7. Quanto ao fundamento do decreto de prisão preventiva, não se demonstra o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia do paciente, especialmente pelo risco de reiteração delitiva, havendo ações penais em andamento, de acordo com a decisão de primeiro grau e da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5048777-19.2022.8.24.0000.



    O juízo da Segunda Vara da comarca de Içara/SC assentou:



    “(...) dadas as particularidades do fato, em análise sumária, há indicativos de que o Indiciado se dedica com habitualidade ao tráfico de drogas, podendo se concluir, portanto, que não se trata de um ato de traficância isolado praticado pelo Indiciado. 



    Note-se que o Indiciado responde às ações penais n. 0001596-33.2016.8.24.0028 e n. 5003591-20.2021.8.24.0028, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas. Aliás, no fato em análise neste último processo, o Indiciado fora flagrado na posse de cerca de 500g de cocaína, mesma substância apreendida no presente feito, tendo sido proferida, em 17/12/2021, sentença condenatória. O Indiciado também responde à ação penal n. 0001906-39.2016.8.24.0028 pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do CP e, novamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Desse modo, ao que se infere, o Indiciado vem insistindo na prática do crime de tráfico de drogas. Verifica-se que, após seis meses de sua soltura nos autos n. 5003591- 20.2021.8.24.0028, veio a ser novamente flagrado na posse de entorpecentes, aparentemente destinadas à comercialização, o que indica que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para evitar a reiteração criminosa.” (fl. 4, e-doc. 5). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu:



    “No que tange ao periculum libertatis, entendo que a manutenção da segregação se faz efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, trazia consigo e transportava seis invólucros de plástico incolor contendo cocaína na forma de pedra de cor branca, com massa bruta total de 25,51g. Para além disso, o paciente é retinente na prática do crime de tráfico de drogas tendo em vistas ter contra si ao menos mais duas ações penais em curso (n. 0001596- 33.2016.8.24.0028 e n. 5003591-20.2021.8.24.0028), além de também responder à ação penal n. 0001906-39.2016.8.24.0028 pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do CP e, novamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Vale ressaltar ainda que, após seis meses de sua soltura nos autos n. 5003591- 20.2021.8.24.0028, onde havia sido flagrado na posse de 500gr. de cocaína, veio a ser novamente flagrado na posse do mesmo entorpecente, tudo isso a indicar não se tratar de um fato isolado, havendo efetivo risco de reiteração delitiva” (fl. 7, e-doc. 6).



    8. Não se comprova, na espécie, desafie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e o tipo e a forma de condicionamento da droga (25g de cocaína divididos em seis embalagens) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora